Tribunal: TJMT
Processo: 1000017-39.2019.8.11.0012
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000017-39.2019.8.11.0012
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Desapropriação de Imóvel Urbano]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ROSILAINE OTAVIANO DA SILVA - CPF: 030.258.991-07 (JUIZO RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ILUSTRISSIMO SENHOR PREFEITO DO MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA (RECORRIDO), ADERIVALCIO SILVA BENEVIDES - CPF: 428.087.231-72 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (REPRESENTANTE), ROSILAINE OTAVIANO DA SILVA - CPF: 030.258.991-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (JUIZO RECORRENTE), ESPOLIO DE DIVINA OTAVIANO DA SIVA (RECORRIDO), BRUNA GARCIA TOLEDO - CPF: 004.696.341-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL – HERDEIROS – TÍTULO DEFINITIVO CONCEDIDO A FALECIDA – BEM QUE INTEGRA O ACERVO PATRIMONIAL E HEREDITÁRIO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA - RATIFICADA.

Restou prontamente provado nos autos que a Sra. Divina foi beneficiada pelo Programa Habitacional com uma casa, e que inclusive lhe foi entregue o título definitivo, uma vez que transcorrido mais de 10 nos de moradia no imóvel.

Evidente a ilegalidade do ato como asseverado em sentença, uma vez que o §1° da Clausula 2° do Termo de Cessão do Imóvel possui a seguinte disposição: “caso ocorra o falecimento de cessionário, após os dez anos, cessa a condição resolutiva e o imóvel secionado incorpora o patrimônio hereditário de seus sucessores, sujeito a inventario e partilha”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina-MT, que nos autos de mandado de segurança, concedeu a ordem a fim de que nos termos da Cláusula 2ª, §1º do Termo de Cessão, impedir a reversão do imóvel, diante da existência de direito líquido e certo.

Decorreu o prazo recursal sem recurso voluntário das partes.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, manifestou pela ratificação da sentença (id. 145673193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, Cuida-se de Remessa Necessária determinada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, em que o juízo singular concedeu a segurança, ratificando a liminar deferida, reconhecendo a existência de direito líquido e certo do Impetrante, em razão da Cláusula 2ª, §1º do Termo de Cessão que impede a reversão do imóvel.

Impende destacar inicialmente que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar integralmente a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Inicialmente, cabe destacar que, diante das circunstâncias fáticas que permeiam o caso, a via eleita do Mandado de Segurança é a adequada para a pretensão do impetrante, que busca a afastar ilegal consistente na notificação para desocupação de imóvel concedido, por meio de título definitivo, à falecida Divina Otaviano da Silva.

Restou prontamente provado nos autos que a Sra. Divina foi beneficiada pelo Programa Habitacional com uma casa, e que inclusive lhe foi entregue o título definitivo, uma vez que transcorrido mais de 10 nos de moradia no imóvel.

Evidente a ilegalidade do ato como asseverado em sentença, uma vez que o §1° da Clausula 2° do Termo de Cessão do Imóvel possui a seguinte disposição: “caso ocorra o falecimento de cessionário, após os dez anos, cessa a condição resolutiva e o imóvel secionado incorpora o patrimônio hereditário de seus sucessores, sujeito a inventario e partilha”.

Ademais, fato importante e crucial é que foi concedido o título definitivo da propriedade a Sra. Divina, e com o seu falecimento, esse integra o acervo hereditário.

Posto isso e sem mais delongas, em sintonia com o parecer, ratifico o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023